Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1023377-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela IEMAT – Instituição Educacional Matogrossense em face do Acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso nos autos do Processo no 8023000-43.2019.811.0001, que tem como interessada a acadêmica Gabrielle Mocker da Silva Campos.
Antes de receber a inicial, é necessário recolher as custas e a taxa judiciária.
Com efeito, conforme resultado da Consulta feita à Presidência nos autos n.o 0012689-35.2019.8.11.0000 (numeração do CIA), publicada no DJE n.o 10.734, de 15/05/2020, é devida a a cobrança das custas com a distribuição das Reclamações previstas no artigo 988 do CPC, conforme valores descritos na Tabela “A”, item 4, da Lei 7.603/2001.
Conforme Certificado no ID 66340976, a Autora deverá providenciar o pagamento por meio da guia denominada "DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NO TRIBUNAL - SEGUNDA INSTÂNCIA", que se encontra disponível no eletrônico deste TJMT.
Diante dessa regulamentação, concedo à Autora o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora